Tribunal: CARF
Processo: 13840.000222/2005-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000222/2005-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.299 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000222/2005-03
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000222/2005-03

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (e-folhas
175/180) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às e-folhas 105/108. Por bem descrever os fatos até então, é transcrito a
seguir o relatório do acórdão recorrido, cabendo ressaltar que nos trechos transcritos do referido
acórdão as referências à numeração de folhas se referem à numeração original:
Trata-se de processo originado do pedido de fls. 01, por meio do qual a
interessada em epígrafe reiterava pedido de retificar o PER/DCOMP n°
2995694081.310804.1.3.021802, alterando seu CNPJ para 65.409.872/000153 e o
nome do contribuinte para o seu, tendo em vista que erradamente informou na referida
PER/DCOMP os dados de empresa por ela incorporada (Gaplan Minas Caminhões
Ltda.). Alegou ainda que se viu impossibilitada de efetuar a retificação via sistema.
Diante de tal pedido, os autos foram analisados pela autoridade da DRF
Limeira/SP, a qual proferiu o Despacho Decisório de fls. 86/88. O conteúdo do
referido despacho vai abaixo resumido.
1) A autoridade da DRF consigna que, em verdade, os autos dizem respeito às
seguintes declarações de compensação eletrônicas (fls. 40/71):
a) 01962.45335.260704.1.3.02.2817;
b) 31880.31621.270704.1.3.02.9123;
c) 29956.94081.310804.1.3.02.1802;
d) 22128.28903.290705.1.3.02.4277;
e) 32314.32413.040805.1.3.02.5692;
f) 21599.08142.300905.1.3.02.7591.
2) As compensações se dariam mediante crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2003, no valor de R$ 7.991,48.
3) É ali informado que tal saldo foi apurado pela empresa Gaplan Minas
Caminhões Ltda, CNPJ 24.029.852/000170, a qual foi incorporada pela interessada
em 25/06/2004.
4) Salienta o despacho que as duas primeiras DComp foram apresentadas pelo
CNPJ 24.029.852/000170 da incorporada, e as três últimas pelo CNPJ da interessada,
64.409.871/000153, especificando ali se tratar de crédito oriundo de sucedida, bem
como que os débitos são posteriores à data da incorporação.
5) Com efeito, verificou a autoridade que com relação à DComp
29956.94081.310804.1.3.021802 apresentada mediante o CNPJ da incorporada, o
débito a compensar é do CNPJ da incorporadora (interessada) de período de apuração
julho de 2006.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000222/2005-03

6) Ressalta a autoridade que a compensação se deu após a data da incorporação
(25/06/2004), ou seja, quando a empresa já não mais existia. Assim, uma vez que não
é permitida a retificação eletrônica do campo do CNPJ, sob tal prisma a autoridade
retifica de oficio tal DComp, consignando que se trata de pedido feito pelo CNPJ da
interessada.
7) Após esse procedimento, a autoridade da DRF observa que, na composição
dos valores das estimativas mensais do ano-calendário de 2003, a estimativa de março
(R$ 1.491,46) e parte da abril (R$ 5.445,58) foram adimplidas via compensações,
conforme DCTF de fls. 77 e ss., e a DComp 27407.68703.301003.1.3.047479 (fls. 85).
8)
Essas
compensações
são
objeto
de
processo
administrativo
10660.900506/200602, no qual foi indeferido o crédito ali alegado, bem como não
foram homologadas essas compensações.
9) Em vista disso, a autoridade recompôs os valores de apuração do saldo
negativo do ano-calendário de 2003, conforme coluna “2” da tabela abaixo:

10) Assim, a autoridade reconheceu como crédito tributário oriundo de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 apenas o montante de R$ 1.054,44, e
homologou as compensações no limite desse crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Em 04/06/2009, a interessada, por meio da
peça de fls. 110/120, apresentou sua manifestação de inconformidade contra a decisão
a quo, alegando, em síntese, o que se segue:
a) que o referido processo com a compensação da estimativa de 2003 encontra-
se pendente de decisão administrativa;
b) que o valor devido de maio de 2003 foi “... erroneamente declarado na
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do respectivo
trimestre, bem como recolhido o montante de R$ 12.102, 70 (doze mil cento e dois
reais e setenta centavos), ao invés de R$ 1.628,43 (um mil seiscentos e vinte e oito
reais e quarenta e três centavos).”;
c) que o valor correto, R$ 1.628,43, foi devidamente informado na DIPJ ano-
calendário de 2003, sendo que tal erro só foi visto a posteriori pela interessada, o que
ensejou a formalização do PER/DCOMP;
d) que o erro cometido na DIPJ é passível de correção, haja vista que se
configura em erro de fato e sua DIPJ estava correta;
e) que é dever da autoridade corrigir os erros de fato, conforme decisões e
doutrina que cita;
f) que, em vista disso, reafirma ser seu direito ver reconhecido a totalidade do
crédito pedido.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000222/2005-03

No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, pelas razões
expostas no voto condutor, a seguir transcrito:
2. Vemos que o único ponto em litígio, qual seja, a confirmação das
compensações das estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2003 no valor total de R$
6.937,04, é objeto de discussão em outro processo: 10660.900506/2006-02. Nesse
contexto, vale mencionar que foi correto o entendimento da autoridade fiscal de não
avaliar novamente a liquidez e a certeza desse crédito, pois o alegado indébito já fora
objeto de análise administrativa no âmbito daquele feito administrativo, no qual, em
decisão feita por autoridade competente para assim proceder, foi, em juízo de
indeferimento de direito creditório, decidido de forma inequívoca que inexistia o
crédito pretendido. Vemos pela cópia do Acórdão n° 0921.185, da 2a Turma da
DRJ/Juiz de Fora/MG (fls. 151/153), que a decisão a quo foi mantida pelo colegiado
da DRJ/JFA/MG, sendo mantido, portanto, o indeferimento do reconhecimento do
crédito ali pedido. Hoje o processo se encontra no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para julgamento de recurso (fls. 154).
3. A primeira discussão a enfrentar seria a da possibilidade ou não de este
colegiado julgar o presente processo, haja vista a relação de dependência que este tem
com aquele hoje no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e ainda não
definitivamente julgado. Manifesto-me no sentido de ser mesmo necessário que
profiramos o julgamento, mesmo sabendo da existência desse outro processo. O
fundamento desse pensar recai na inexistência no nosso procedimento administrativo
fiscal da figura do sobrestamento de processos para aguardo do resultado de
julgamento de outros autos.
(...)SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO – Tendo em vista o princípio da
oficialidade que preside o processo administrativo, não pode a autoridade sobrestar o
julgamento.(...) (N° Acórdão 10193863. Relatora Sandra Maria Faroni. Data da
Sessão: 19/06/2002).
4. O princípio da oficialidade impõe o contínuo movimentar dos autos de modo
a se ultimar seu curso em situações desse tipo. Reconheço que a questão lá discutida
repercute no julgamento deste processo. Todavia, a preocupação em julgar
imediatamente este se firma no fato de a Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora, de
forma antecedente ao que se julga aqui, já ter proferido seu juízo acerca do mérito do
pedido de reconhecimento de crédito controlado naqueles autos. Em nosso caso, o que
este colegiado tem é o impedimento de renovar a análise da matéria que é objeto do
julgamento naqueles autos.
5. Vimos que se decidiu que as estimativas compensadas do ano-calendário de
2003 foram tidas como não adimplidas por compensação justamente porque o crédito
que lhes respaldavam foi tido como inexistente em processo administrativo regular.
Dessa forma, dado que mantidos os pressuposto que motivaram a decisão a quo, não
há outra manifestação a tomar neste colegiado que não seja a de manter o Despacho
Decisório de fls. 86/88, e nada reconhecer de crédito tributário que não o já
reconhecido por aquela autoridade.
Ciência do acórdão DRJ em 04/05/2012, sexta-feira (e-folha 116). Recurso
voluntário apresentado em 05/06/2012 (e-folha 128).
A recorrente, às e-folhas 238/253, em síntese do necessário, alega a ocorrência da
conexão entre o presente processo e o de no 10660.900503/200602, para que haja uma decisão
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000222/2005-03

simultânea, pois segundo a mesma, o objeto do presente processo abrange o objeto do primeiro,
bem como requer o reconhecimento total do crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os demais requisitos do
Decreto no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Em suma, a interessada pleiteou a compensação de crédito proveniente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, no valor de R$7.991,48, sendo reconhecido apenas
R$1.054,44, pois a DRF de Limeira/SP excluiu dos valores que compuseram o saldo negativo, as
estimativas compensadas durante este ano (março e parte de abril), que não foram homologadas
mediante despacho decisório e são controladas através do processo administrativo de n°
10660.900503/200602.
Após solicitar, na manifestação de inconformidade, o sobrestamento do
julgamento do presente processo até aresto final do processo de n° 10660.900503/200602, cujo
pedido foi-lhe negado, a recorrente alega agora em seu recurso voluntário, preliminarmente, a
ocorrência da conexão entre os processos para que haja uma decisão simultânea, pois segundo a
mesma, o objeto do presente processo abrange o objeto do primeiro.
Por meio da Resolução no 1001-000.083, de 13 de fevereiro de 2019, este
colegiado converteu o julgamento do recurso voluntário em tela em diligência, apresentando as
razões a seguir transcritas:
Observo que estamos diante de dois objetos distintos. Enquanto o objeto do
primeiro processo, de n° 10660.900503/2006-02, é a compensação da estimativa
mensal do IRPJ, o objeto do segundo (e presente) processo é a compensação do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2003.
Porém, conforme relatado, verifica-se a existência da vinculação dos processos
por decorrência, pois o resultado do primeiro interfere diretamente no resultado do
presente processo.
Ocorre que os processos se encontram em fases distintas no CARF, pois o
referido processo principal está aguardando julgamento pela CSRF, tendo em vista a
admissão do recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
contra o acórdão favorável à recorrente.
Uma vez não homologadas as referidas compensações, é afastada a certeza e
liquidez necessária para que os valores possam integrar o direito creditório
representado pelo saldo negativo a partir dali formado.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000222/2005-03

Por outro lado, no caso de homologação da compensação da estimativa que
compõe o presente saldo negativo, a parcela correspondente estará aqui convalidada,
impedindo a cobrança de débitos compensados.
Diante do exposto, e em conformidade com o que dispõe o art. 6o, §5o do Anexo
II, do Regimento Interno, pois o processo principal encontra-se no CARF, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para determinar a vinculação
dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão da CSRF relativa ao processo principal de no 10660.900503/2006-
02.
Em resposta à referida diligência, foram anexados aos autos os documentos às e-
folhas 261/290, dentre os quais constam acórdão de recurso voluntário, despacho de exame de
admissibilidade de recurso especial e acórdão de recurso especial relativos ao processo
10660.900503/2006-02.
Não obstante ter determinado a referida diligência, esta Turma Extraordinária,
atualmente, tem adotado o entendimento firmado pela RFB no Parecer Normativo COSIT no 2,
de 2018 em casos como o presente, no qual o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 no presente processo se vincula ao julgamento homologação da compensação
das estimativas de IRPJ de março e abril (parte) de 2003 no processo 10660.900503/2006-02,
exposto a seguir.
Independentemente da homologação ou não da compensação das referidas
estimativas no âmbito dos mencionados processos, o crédito relativo a estas compensações
deveria compor o saldo negativo daquele ano-calendário. Isto porque, de uma eventual não
homologação da compensação deste débito de estimativa, resultaria a cobrança de tais débitos,
desde que o despacho decisório que não homologou tais compensações tivesse sido prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário do débito, ou até esta data e tivesse sido objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000222/2005-03

No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
No presente caso, como a DCOMP que compensou as referidas estimativas foi
objeto do processo 10660.900503/2006-02, o qual teve recursos voluntário, em 2012, e especial,
em 2019, julgados no CARF, conforme documentos anexados, em 31/12/2003, tais débitos
encontravam-se confessados e com exigibilidade suspensa. Houve, assim, em 31/12/2003,
constituição do crédito tributário relativo àquelas estimativas, o qual será cobrado no caso de não
quitação dos referidos parcelamentos. Correto, portanto, que tais estimativas compensadas
integrem o crédito que compõe o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
Desta forma, deve ser reconhecida a parcela de crédito relativa às estimativas de
março e abril (parte) de 2003, no valor total de R$ 6.937,04, para, somada à parcela já
reconhecida no montante de R$ 1.054,44, compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000222/2005-03

2003 pleiteado, no valor de R$ 7.991,48, homologando a DCOMP em lide no presente processo
até este limite.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital